Tribunal: TJES
Processo: 5001175-05.2024.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001175-05.2024.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILDO SEBASTIAO DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gildo Sebastião dos Santos contra sentença da 1ª Vara de Afonso Cláudio, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida contra o Banco Pan S.A. O autor alegou não ter firmado contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira e pleiteou a nulidade do negócio jurídico, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há vício na contratação do empréstimo consignado, considerando a alegação do autor de que não firmou o contrato e a regularidade dos atos praticados pelo banco réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco Pan S.A. demonstrou a regularidade da contratação por meio de trilha digital, apresentando documentos que comprovam a manifestação de vontade do consumidor, incluindo endereço de IP, geolocalização, fotografia "selfie", data e horário do aceite, adesão ao produto e consentimento aos termos contratuais.

A análise da geolocalização evidenciou que a operação ocorreu em local próximo à residência do autor, reforçando a autenticidade da contratação.

Houve a efetiva transferência do montante contratado para a conta bancária de titularidade do requerente, fato não impugnado na petição inicial.

O demandante teve ciência dos descontos em seu benefício previdenciário desde agosto de 2022, mas ajuizou a ação apenas após quase dois anos, circunstância que não torna crível a alegação de desconhecimento da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado quando apresenta elementos idôneos, como trilha digital, IP, geolocalização e fotografia "selfie", evidenciando a manifestação de vontade do consumidor.

A efetiva transferência do valor contratado para a conta do autor reforça a validade do negócio jurídico, afastando a tese de inexistência da contratação.

A alegação de desconhecimento da contratação perde credibilidade quando há demora significativa para a impugnação judicial, especialmente diante de descontos mensais em benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5002020-41.2023.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 19/09/2024.
TJES, Apelação Cível nº 5002647-70.2022.8.08.0014, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001175-05.2024.8.08.0001

APELANTE
:
GILDO SEBASTIÃO DOS SANTOS

APELADO
:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Gildo Sebastião dos Santos em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Afonso Cláudio, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada em face de Banco Pan S.A., que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões id. 12902414 sustenta o apelante, inicialmente, que foi vítima de um ato ilícito e não firmou nenhum contrato de empréstimo consignado com o apelado. Assim, deve ser declarada a nulidade absoluta do negócio jurídico, tornando indevidos os descontos consignados em seu benefício previdenciário.

E mais: não foram observadas as formalidades inerentes à espécie, mormente considerando a idade do recorrente (53 anos).

Dessa forma, aponta a existência de dano moral, sendo pleiteada, ainda, a devolução em dobro dos valores descontados.

Pois bem.

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto as razões apresentadas são capazes de, em tese, infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo
a quo.

Dito isso, relembro que a controvérsia dos autos diz respeito a eventual vício na contratação, informando o autor, aqui apelante, que não firmou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira apelada.

Nada obstante, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
acerca da regularidade dos atos praticados, porquanto o Banco Pan comprovou a efetiva realização do negócio jurídico, que ocorreu de forma digital.

No ponto, conforme se verifica da contestação, foi apresentado o caminho percorrido para a formalização do negócio jurídico, com a descrição dos eventos praticados, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “
selfie”
do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos propostos.

Relevante destacar que a análise da geolocalização revelou que a operação ocorreu em local próximo à residência do recorrente.

No mais, registre-se que houve a efetiva comprovação de transferência do valor contratado, diretamente na conta bancária do autor, circunstância sequer abordada na petição inicial.

Por fim, narrou a exordial que os descontos no valor de R$ 682,00 (seiscentos e oitenta e dois reais) começaram no mês de agosto de 2022. Nesse cenário, evidenciando não se tratar de valor ínfimo, tenho que não se mostra crível a alegação de que o consumidor não conhecia a contratação, ajuizando a presente demanda somente após o transcurso de quase 02 (dois) anos.

Em suma, as genéricas alegações autorais não são capazes, a meu sentir, de levar à invalidade do vínculo, cuidando a instituição financeira de demonstrar, por meio idôneo, a existência de relação jurídica entre as partes.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO.
DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 2. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado
. 3. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5002020-41.2023.8.08.0011. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento: 19/09/2024.

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
DOCUMENTO ELETRÔNICO – AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR – EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese da inicial é de que o autor não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu.
2. No que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado. 3. Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização do autor, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação.
4. Ressalta-se, ainda, que os indícios de fraude apontados pelo requerente, em sede de réplica, não foram corroborados por elementos de prova que seriam de fácil produção pelo autor. 5. Não se desconhece que o STJ fixou, em caráter vinculante (Tema Repetitivo 1.061), que cabe à instituição financeira comprovar a efetiva contratação na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura do contrato.
Todavia, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia grafotécnica, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade. 6. Nessa linha, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando, por meio idôneo, a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, afastada a pretensão indenizatória ajuizada quanto aos danos patrimoniais e morais. Em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) do autor enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização e outros rastros digitais, frise-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva.
7. Portanto, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5002647-70.2022.8.08.0014. Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza. Data do julgamento: 25/06/2024.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)